Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745205-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Maxminiano Magalhães de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 171648034 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial (crédito referente a contribuições de condomínio edilício) iniciada por Condomínio do Edifício Residencial Supremo, determinou a expedição de termo de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel (QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia – DF, CEP 72.302-605). Nas razões recursais (ID 52639880), o agravante declara ser coproprietário do imóvel indicado na execução. Afirma que a determinação de penhora não observou o contraditório, pois apesar de ser coproprietário do imóvel, não é parte na ação de execução. No ponto, alega que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário e argumenta que o r. Juízo de origem deveria “(...) ter extinguido o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial ou determinado sua emenda para incluir o Agravante e lhe oportunizar a ampla defesa e o contraditório”. Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser “(....) cassada, para declarar a nulidade absoluta do processo por falta de citação do Agravante, ou, se entender pelo contrário, reformada para determinar a emenda à inicial na ação de execução com inclusão do Agravante no polo passivo e citação do mesmo para apresentar defesa”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “(...) para que seja determina a suspensão da penhora autorizada pela r. Decisão agravada, até análise do presente recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “(...) a decisão atacada seja cassada, para declarar a nulidade absoluta do processo de execução por falta de citação do Agravante, ou, se entender pelo contrário, reformada para determinar a emenda à inicial na ação de execução com inclusão do Agravante no polo passivo e citação do mesmo para apresentar defesa”. Preparo recolhido (IDs 52639883 e 52639884). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 52682474, referente ao agravo de instrumento n. 0725277-39.2022.8.07.0000, de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, que não mais integra a d. 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), de execução de título extrajudicial iniciada por Condomínio do Edifício Residencial Supremo (agravado) contra Valquíria da Conceição Macedo, objetivando a execução de crédito referente a contribuições de condomínio edilício. Citada (ID 119287890 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), a executada não satisfez o crédito (ID 125750491 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009). O exequente pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em relação aos quais os créditos condominiais foram gerados (ID 129228569 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 129545085 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), mas deferido em grau recursal (Acórdão n. 1655277– agravo de instrumento n. 0725277-39.2022.8.07.0000). Com o trânsito em julgado do Acórdão n. 1655277, o r. Juízo de origem determinou a expedição de termo de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia – DF, CEP 72.302-605. Confira-se o excerto da referida decisão (ID 171648034 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009): (...) Compulsando os autos, verifico que em sede do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0725277-39.2022.8.07.0000 foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos que recaiam sobre o imóvel situado à QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia/DF, cuja matrícula e Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças encontram-se acostados nos ID’s. 129228571 e 12647497 (ID. 151407373). Após, a executada foi intimada acerca da penhora e quedou-se inerte (ID. 156173812). O credor fiduciário, por sua vez, no ID. 167786631, informou o saldo devedor e o número das parcelas pagas do financiamento imobiliário. À vista do exposto, constituo a executada Valquíria da Conceição Macedo como fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se o coproprietário do imóvel, Maxminiano Magalhães de Lima, acerca da penhora, após cadastrá-lo. Expeça-se AR/MP de intimação. Precluso o acórdão de ID. 151407373, expeça-se o termo de penhora, que deverá ser apresentado pelo exequente para registro no Cartório competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. (...) Irresignado, o coproprietário do imóvel interpôs agravo de instrumento (ID 52639880), nos quais expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Conforme relatado, o imóvel apontado na ação de execução, localizado na QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia – DF, CEP 72.302-605, é o bem gerador do débito objeto da execução. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos cumprimentos de sentença em que se objetiva a satisfação de créditos referentes a contribuições de condomínio edilício, a penhora do bem imóvel gerador dos débitos é possível ainda que o proprietário não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança. Por pertinente, confira-se ementa de julgado do c. STJ sobre o tema: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PROPRIETÁRIA DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. Embargos de terceiro opostos pela proprietária do imóvel, por meio dos quais se insurge contra a penhora do bem, realizada nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face da locatária. 2. Ação ajuizada em 22/03/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/06/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo, uma vez que ajuizada, em verdade, em face da então locatária do imóvel. 4. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. 5. A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Em regra, deve prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo-se que o condomínio receba as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa comum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.829.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.) Referido entendimento pode ser aplicado, mutatis mutandis e em razão da natureza propter rem da obrigação, às ações de execução de títulos extrajudiciais que têm por objeto créditos referentes a contribuições de condomínio edilício. Ainda, a intimação determinada na r. decisão recorrida oportuniza ao agravante a possibilidade de se manifestar sobre a penhora nos autos da ação de execução ou em embargos de terceiro, o que sinaliza observância ao princípio do contraditório. Nesse contexto, não é possível concluir, nesta análise inicial, ser incabível penhora determinada na origem. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a continuidade da execução não representa risco à pretensão recursal. Isso porque, na hipótese, não há risco imediato de alienação do bem, pois a penhora determinada na origem não incide sobre o bem imóvel apontado nos autos, mas sobre os direitos aquisitivos referentes a mencionado imóvel. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.